Tribunal: TJSP
Processo: 1503685-30.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA E DESACATO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA QUE COMPORTA SUTIL REPARO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. 1. O réu foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de álcool, desobedecer a ordem legal e desacatar policiais militares. Absolvido do crime de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA À ORDEM DE PARADA E DESACATO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA QUE COMPORTA SUTIL REPARO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. 1. O réu foi condenado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de álcool, desobedecer a ordem legal e desacatar policiais militares. Absolvido do crime de resistência. 2. Recurso defensivo visando a absolvição das imputações remanescentes e o abrandamento da pena.
II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar (i) a possibilidade de desclassificar o delito de trânsito para infração administrativa, por ausência de demonstração de alteração da capacidade psicomotora do réu; (ii) a existência de dolo em relação aos delitos de desobediência e desacato; e (iii) a dosimetria.
III. Razões de Decidir. 4. Absolvições descabidas. A autoria e materialidade e dolo comprovadas. Depoimentos dos policiais militares uníssonos e amparados pelo exame toxicológico que constatou a embriaguez. Versão do acusado que restou isolada. 5. O tipo penal do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, não exigindo demonstração de risco efetivo. 6. O dolo de desobedecer e desacatar os agentes da lei restou demonstrado pela conduta do imputado, que fugiu ao receber ordem de parada e, quando abordado, passou a proferir ofensas aos policiais. 7. Condenações mantidas. 8. Dosimetria que comporta sutil reparo, somente em relação à pena de suspensão do direito de dirigir, que deve ser fixada em consonância com os intervalos previstos no art. 293 do CTB.
IV. Dispositivo e Tese. 9. Recurso parcialmente provido para readequar a pena de suspensão do direito de dirigir para 02 meses, mantendo-se quanto ao restante, a r. sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: 1. A condenação por embriaguez ao volante não exige demonstração de perigo concreto. 2. Os delitos de desobediência e desacato foram comprovados por depoimentos consistentes das testemunhas policiais.
Legislação Citada: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1o, I; art. 293. Código Penal, arts. 330, 331, 69.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.085.510/MG; AgRg no AREsp n. 2.417.175/DF; AgRg no REsp 1417545/RS. TJSP, Apelação Criminal 1500139-36.2022.8.26.0573, Rel. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 21.11.2024.